Tribunal: TJSP
Processo: 1021953-59.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador mecânico – Lesões nos membros superiores – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador mecânico – Lesões nos membros superiores – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021953-59.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ ELSON DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021953-59.2017.8.26.0114 -Voto no 35.924c
2
VOTO No: 35.924c
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1021953-59.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: JOSÉ ELSON DE JESUS SANTOS e INSS
ACIDENTÁRIA
Montador mecânico
Lesões nos
membros
superiores

Nexo
causal/concausal
reconhecido
Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa Auxílio-acidente devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros
Definição dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC) Recurso oficial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Elson de Jesus Santos,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir da data da cessação do auxílio-doença; mais juros moratórios e correção
monetária a serem determinados e apurados na fase de liquidação de sentença,
considerando a suspensão determinada pelo STF em Repercussão Geral (Tema
no 810); e honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a
sentença (Súmula no 111 do STJ).
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para
o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021953-59.2017.8.26.0114 -Voto no 35.924c
3
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
nos membros superiores e inferiores, males advindos das condições de trabalho
a que estava submetido na função de montador mecânico.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 25/11/2016 a 16/12/2016 (fls. 57).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 114/123 e esclarecimentos de fls. 142/143 e 162), observou o perito
que o autor não apresenta alterações significativas no tocante aos joelhos e
coluna. Constatou que ele é portador de tendinite e bursite em ombro direito, com
limitação para atividades de deslocamento de peso e posição viciosa de ombros.
Concluiu estar caracterizada situação de incapacidade parcial
e permanente para o trabalho.
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional,
asseverando, a respeito, que “as lesões são degenerativas, mas o trabalho
funcionou como concausa” (resposta ao quesito no 5 do INSS fls. 121).
O laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de
causalidade/concausalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente
(17/12/2016
fls. 57), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, e não ao próprio dia da cessação, como constou
da sentença.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Cabe consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021953-59.2017.8.26.0114 -Voto no 35.924c
4
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital